Tribunal: TJSP
Processo: 2143090-95.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência para suspensão da cobrança das parcelas de empréstimo indeferida -Insurgência da autora - Descabimento - Alegação de exigência de juros abusivos, capitalização e tarifa administrativa - Sequer foi apresentada pela autora a quantia que entende devida - Capitalização dos juros que há muito é admitida pela jurisprudência - Não demonstrada a exigência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela de urgência para suspensão da cobrança das parcelas de empréstimo indeferida -Insurgência da autora - Descabimento - Alegação de exigência de juros abusivos, capitalização e tarifa administrativa - Sequer foi apresentada pela autora a quantia que entende devida - Capitalização dos juros que há muito é admitida pela jurisprudência - Não demonstrada a exigência de taxa acima da média de mercado e não especificadas as tarifas supostamente cobradas indevidamente - Necessidade, ademais, de prévio contraditório, antes de se determinar a revisão das cláusulas contratuais, cujo contrato anuiu a autora - Recurso desprovido.